Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701150-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA RECORRIDO: INSTITUTO MISSOES CONSOLATA, IAMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A, UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. DESPACHO Na petição de ID 17186072, SARAIVA &amp; BARROS ADVOGADOS comunica a renúncia ao mandato outorgado pela recorrida UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, consoante termo de renúncia de ID 17186073. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1494031/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/2/2020), aguarde-se o transcurso do prazo de 10 (dez) dias para regularização da representação processual, a contar da efetiva notificação (25/6/2020). Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024